Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-92.2011.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003447-92.2011.811.0045
Recorrente: ERART SCHLENDER
Recorridos: ENGENHO CERRADO COMÉRCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA – ME e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87358964) interposto por ERART SCHLENDER, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 73751950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA PROCEDENTE – DANO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO QUE APRESENTA VALORES SUPERIORES AO ALEGADO PELO APELANTE – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que o incêndio foi provocado por preposto da empresa ré, resta caracterizado o dever de indenizar pelos danos emergentes. (RAC n° 0003447-92.2011.811.0045, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/01/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, com a seguinte ementa (id. 82761450):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – OMISSÃO SOBRE DUAS QUESTÕES – VÍCIOS EXISTENTES – SANEAMENTO NECESSÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RECURSO PROVIDO.
Constatado o vício apontado, o saneamento nesta via é necessário.
Consoante a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pretensão formulada e o decaimento proporcional das partes.
O acolhimento de um entre dois pedidos configura sucumbência recíproca, sendo então devido o rateio das despesas processuais e dos honorários periciais”.
Novos aclaratórios tiveram o provimento negado, com imposição de multa ao recorrente, conforme acórdão lançado no id. 85121954.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 11; 489, II, § 1o, IV e 1.022, I e II do CPC, ao argumento de que restaram não houve expressa manifestação acerca dos arts. 18; 82, § 2o e § 6o e 86 do CPC. Aduz o equívoco do julgado ao entender pela fixação de honorários de sucumbência tão somente em razão do número de pedidos e não em razão dos valores que cada parte ganhou ou perdeu, havendo a incorreta distribuição do ônus sucumbencial e que o Tribunal não enfrentou a tese de ilegitimidade do recorrido Chistian Bender;
(ii) violação ao art. 1.026, § 2° do CPC, ao argumento de que a multa do aludido dispositivo pressupõe a interposição de embargos manifestamente protelatórios, hipótese diversa dos autos, eis que manejados pelo recorrente para fins de prequestionamento de matéria.
Apesar da Certidão de id. 87741992 mencionar que não houve o pagamento da multa fixada (art. 1.026, § 2°, do CPC), consigne-se que a mesma não é condicionante à interposição de novos recursos (só o é na hipótese do § 3° do referido artigo).
Recurso tempestivo (id. 87526494).
Preparo (id. 87741995).
Intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 91407472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 11, 489, II, § 1°, IV e 1.022, I e II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado as questões por eles suscitadas a cerca da legitimidade do segundo recorrido (Christian Bender), bem como acerca da ônus sucumbencial e sua correta distribuição.
No entanto, do exame do acórdão hostilizado respectivos , verifica-se as seguintes ponderações adotadas nas razões de decidir:
“(...) conforme delimitado na petição inicial, a demanda relaciona-se a reparação civil pelos danos causados tanto à empresa quanto ao sócio e ficou demonstrado que Christian Bender investiu na compra de insumos, materiais para a produção da cana de açúcar e transporte das cargas, conforme notas fiscais anexas ao processo, o que evidencia sua legitimidade para requerer a reparação civil, em seu próprio nome”. (grifei).
Ao julgar os aclaratórios, assim restou consignado:
“No que concerne aos honorários advocatícios, o CPC estabelece que a sucumbência recíproca estará configurada quando autor e réu decaírem parcialmente das pretensões formuladas, sendo proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC/2015).
(...)
No caso concreto, os autores foram vencidos apenas no que diz respeito aos lucros cessantes. Por conseguinte, a sucumbência deve ser suportada por ambas as partes, em 50% para cada uma.
As taxas judiciais e os honorários do perito também se submetem ao princípio da sucumbência. Dessa forma, devem ser rateados (REsp 1519445/RJ, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
E o artigo 82, §2o, do CPC, enuncia que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.
Conforme fls. 391/392 e 759/760, o réu adiantou integralmente o pagamento dos honorários periciais e, após, sobreveio decisão pela parcial procedência, concedendo somente um dos pedidos dos autores.
Desse modo, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários periciais, com a restituição ao embargante de 50% da importância paga ao perito judicial”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 11, 489, II, § 1°, IV e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao arts. 82, § 2o e § 6o e 86 do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido se no caso dos autos houve (ou não) a correta distribuição do ônus sucumbencial.
Com efeito, aterar o entendimento firmado demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1782476/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
No que atine a aplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2° do CPC, a questão também enseja reexame de conteúdo fático probatório, não permitindo o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto. A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO ATO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A análise da violação do artigo 1.026, §2o, do CPC/2015 depende do exame do juízo de valor dado pelo Tribunal de origem, o que demanda o necessário revolvimento de matéria fático-probatória e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação aos arts. 82, §§ 2o e 6o; 86 e 1.026, § 2°, do CPC não alcançam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça